Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DE RECURSOS REPETITIVOS. CARGO EM COMISSÃO. REMUNERAÇÃO CUMULADA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO OPERACIONAL FACILMENTE PERCEPTÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o processo não foi distribuído, na 1a Instância, após a publicação do Acórdão. Devendo prevalecer o Tema 531/STJ, ou seja, é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada da Lei. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, inicialmente esclarece que o presente processo foi ajuizado em 03/02/2023, ou seja, deve ser aplicado o Tema 1.009. Onde, em caso de erro operacional, a boa-fé não se presume. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. O presente feito foi protocolado em 03/02/2023, portanto, após a publicação do Acórdão do REsp no 1.769.306/AL, ocorrida em 19/05/2021, portanto deve ser analisado sob o Tema 1.009/STJ.

6. O recorrente assumiu Cargo em comissão na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, em 29/01/2019, sendo exonerado em 29/06/2021. Durante este período, por razão de saúde, ficou de licença médica no período de 15/09/2020 a 30/11/2020; 01/12/2020 a 24/02/2021; 01/03/2021 a 28/06/2021. Durante este período o recorrente interpôs ação contra o INSS para reconhecer seu direito ao Auxílio-Doença, que foi concedido em 09/2020.

7. A controvérsia é sobre o pagamento concomitante ao recebimento do auxílio-doença. No processo SEI de Acerto de Contas restou constatado que houve pagamentos indevidos nos meses de 10/2020; 12/2020; 13o/2020 e 01/2021.

8. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha".

9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531 que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.

10. O erro ocorrido é de fácil constatação. O recorrente recebeu por dois órgãos distintos, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF e do INSS, não se constata a boa-fé, visto que o recorrente detinha ciência de que estava recebendo o benefício previdenciário, tanto é assim que precisou ajuizar ação na justiça.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), em razão do ínfimo valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.